Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602560-41.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/04/2024
Número: 0602560-41.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - DAIANA NUNES - PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DAIANA NUNES (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DAIANA NUNES DEPUTADO ESTADUAL
(EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43851465
17/04/2024
11:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.310

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602560-
41.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: DAIANA NUNES
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS PARA AFASTAR
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, no processo eleitoral,
está disciplinado no artigo 275 do Código Eleitoral, que faz
remissão ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo o
instrumento processual adequado para a correção dos vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material.

2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
tardia de documentos, salvo para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de
multa, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes.

3. No caso dos autos, os documentos apresentados aos autos
não são hábeis a afastar a determinação de recolhimento do
montante impugnado ao Tesouro Nacional, pois as notas fiscais
não demonstram a origem dos recursos, nem foram juntados os
contratos de prestação de serviço com os requisitos previstos na
legislação.

Num. 43851465 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711100734100000042807871
Número do documento: 24041711100734100000042807871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:21:17

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/04/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Daiane Nunes em
face do acórdão n. 63.068 que desaprovou as contas apresentadas pela candidata não
eleita ao cargo de deputada estadual, nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo
74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 19.735,87.

Em síntese, a embargante alegou (ID43793200) que é possível a
apresentação de documentos em sede de embargos de declaração para afastar a
determinação de devolução de recursos. Apresentou, notas fiscais aos autos, (ID
43793201 e seguintes), omitidas na prestação de contas, a fim de afastar a devolução do
valor de R$ 2.680,00. Apontou, também, que há omissão do acórdão, quanto à análise da
contratação de serviços de pessoal, eis que a decisão recorrida deixou de considerar a
assinatura da candidata nos contratos dos prestadores Thaise Aline de Souza, no valor
de R$ 3.000,00, e Alessandro de Figueiredo Bordinhão, no valor de R$ 2.000,00,
exatamente como consta no seu documento de identificação. Destacou que o fato de não
ter os dados da contratante naqueles instrumentos contratuais é apenas um equívoco que
não os torna inválidos. Requereu, ao final, o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu
provimento, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para o fim de afastar a determinação de
devolução do valor de 7.680,00 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43802078) pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, para o fim de determinar o afastamento de devolução do
valor de R$ 2.680,00 ao Tesouro Nacional.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 43851465 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711100734100000042807871
Número do documento: 24041711100734100000042807871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:21:17

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
afastar determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tendo a
embargante juntado, nesta oportunidade, documentos novos.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

Num. 43851465 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711100734100000042807871
Número do documento: 24041711100734100000042807871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:21:17

Com o objetivo de afastar a devolução do valor de R$ 2.680,00, a prestadora
juntou aos autos as notas relativas às empresas KW ESTAMPAS LTDA, emitida em
04/09/22, no valor de R$ 970,00 (ID 43793202), SUPER PRINT PAPEIS LTDA, emitida
em 1/09/222, no valor de R$ 670,00 (ID 43793203), PATRAS SERVIÇOS GRAFICOS
EIRELI-ME, emitida em 22/08/22, no valor de R$ 840,00 (ID 43793204) e AUTO POSTO
LIMITADA, emitida em 17/09/22, no valor de R$ 200,00 (ID 43793205 e ID 43793206).

A simples juntada das notas fiscais extemporaneamente não é hábil a sanar a
irregularidade, eis que, como exposto no mencionado acórdão, estas despesas não foram
declaradas na prestação de contas, tampouco transitaram pela conta bancária (ID
43708845), de modo que configuram recebimento de recurso de origem não identificada,
obrigando o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

As despesas permanecem não sendo declaradas, assim como permanece
obscura a origem do recurso utilizado para os pagamentos, não havendo se falar em
afastamento da irregularidade, tampouco em afastamento da devolução ao Tesouro
Nacional.

Alega também a embargante omissão no acórdão, eis que não levou em
conta a sua assinatura nos contratos de prestação de serviços relativos à Thaise Aline de
Souza e ao Alessandro de Figueiredo Bordinhão, assim como a falta de preenchimento
dos dados é mero equívoco, devendo ser afastado o valor de R$5.000,00 ao Tesouro
Nacional

Sobre a irresignação da prestadora, o acórdão consignou expressamente
que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.

[...]

O setor técnico apontou a contratação de serviços de pessoal para campanha eleitoral
com utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no
valor total de R$ 5.000,00, cujos contratos apresentados não fornecem os dados da
contratante, conforme documentos acostados aos ID’s 43708817, 43708823, nem é
possível identificar a sua assinatura.

Intimada, a prestadora alegou que apresentou os contratos de prestação de serviços
com os devidos dados solicitados quando da apresentação da prestação de contas
retificadora (ID 43708263).

Em que pese a alegação da prestadora que os respectivos contratos de prestação de
serviços foram apresentados, denota-se que não constam nesses documentos as
informações da contratante as quais são essenciais nos termos da mencionada
legislação.
Num. 43851465 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711100734100000042807871
Número do documento: 24041711100734100000042807871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:21:17

A esse propósito, veja-se presente deste TRE-PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. CANDIDATO. GASTOS
COM COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE VEÍCULOS. GASTOS COM PESSOAL.
CONTRATOS INCOMPLETOS OU SEM DETALHAMENTO. NOTA FISCAL SEM
INDICAÇÃO DO CNPJ DA CAMPANHA. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA. SALDO NÃO UTILIZADO DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO. FUNDO DE CAIXA IRREGULAR. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE.
DESAPROVAÇÃO.

1. A realização de gastos com combustíveis sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

2. Não sendo apresentado contrato completo, válido e com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem–se por não
comprovados os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos
35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas
públicas, é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.

[...]

8. Contas desaprovadas. Determinação de recolhimento de valores.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060304286, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 203, Data 17/10/2023)

Desse modo, verifica-se irregularidade na utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha ante a ausência dos dados da contratante nos contratos
de prestação de serviços, o que torna inválido o instrumento contratual e não
demonstra o vínculo dos serviços com a campanha da prestadora.

Desse modo, a existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação, enseja a
devolução do valor correspondente a R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma do
artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Como se vê, a devolução do valor de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional se
deu pela ausência dos dados da contratante nos respectivos contratos, requisito
necessário estabelecido pela legislação eleitoral, o que não foi saneado em sede de
embargos de declaração.

Assim sendo, os documentos apresentados aos autos não são hábeis a
afastar a determinação de recolhimento do montante impugnado ao Tesouro Nacional,
pois as notas fiscais não demonstram a origem dos recursos, nem foram juntados os
contratos de prestação de serviço com os requisitos previstos na legislação, nem há
qualquer omissão neste ponto.

Há se concluir, assim, pela inexistência de vícios no acórdão embargado,
devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
Num. 43851465 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711100734100000042807871
Número do documento: 24041711100734100000042807871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:21:17

que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602560-41.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: DAIANA NUNES - Advogados da EMBARGANTE: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor juiz Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargador federal substituto João Pedro Gebran Neto, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.04.2024

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43851465 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/04/2024 11:10:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24041711100734100000042807871
Número do documento: 24041711100734100000042807871
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/04/2024 13:21:17